Tribunal: STF
Processo: RE 1317119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 627.709-RG, TEMA 374. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. 1. Em se tratando de ação em que figure como parte autarquia federal, a regra geral é a do ajuizamento em Vara Federal na localidade onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e os art. 46 e 53, III, alíneas ‘a’ e ‘b’, ambos do CPC/2015. 2. No que tange às autarquias federais, o tratamento é idêntico ao da União, em termos de privilégios de foro, aplicando-se-lhes o disposto no § 2º do artigo 109 da Constituição Federal. Portanto, essas entidades podem ser demandadas tanto na capital do estado em que domiciliada a parte demandante, quanto na vara da subseção judiciária de seu domicílio e no Distrito Federal. 3. Não deve ser acolhida a pretensão da parte autora no sentido de que o foro competente para processar e julgar o feito é qualquer capital das unidades da federação em que haja sede da ANM. 4. É correta portanto a decisão que facultou ao autor a indicação do juízo ao qual o feito deve ser redistribuído, nos termos do artigo 109, § 2º, da Constituição e artigo 51, parágrafo único, do CPC, com encaminhamento dos autos ao Juízo Federal da Subseção de Joinville/SC, em razão do domicílio do autor, caso não exercida a faculdade em questão” (fl. 41, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 109 da Constituição da República.
    Salienta que “a regra constitucional de competência territorial prevista no art. 109, § 2º da Constituição é aplicável, segundo sua redação, apenas à União, mas foi interpretada de forma deveras ampliativa ao ser estendida às autarquias federais. Assim, caso se permita tal interpretação, a regra será aplicada de forma indevida a entes que não são seus destinatários” (fl. 77, vol. 1).
    Assevera que “a Administração Pública Federal é formada por diversas autarquias, de modo que a definição sobre o alcance do art. 109, § 2º da Constituição Federal sobre elas é questão de suma importância para se saber quais são os juízos competentes para processar as causas intentadas em face de tais entidades” (fl. 77, vol. 1).
    Argumenta que, “uma vez que não incide no caso o art. 109, § 2º da CF, mas, sim, a regra geral da competência de acordo com o domicílio do réu prevista no art. 46, caput e § 1º do CPC, tem-se que a presente demanda deveria ser proposta no domicílio da ré ANM [Agência Nacional de Mineração] e, havendo mais de um, poderia o autor escolher entre eles” (fl. 78, vol. 1).
    Aponta “a inaplicabilidade do art. 109, § 2º ao presente caso, vez que tal dispositivo abrange apenas a União Federal enquanto pessoa jurídica e não as autarquias da Administração Pública indireta. Ademais, ainda que aplicável o dispositivo constitucional em questão, viu-se que tal norma deve ser interpretada à luz do contexto organizacional das autarquias federais e da teleologia da norma, no sentido de que se admita o ajuizamento e processamento de demandas em face dos referidos entes em qualquer Seção Judiciária em que esteja localizada uma de suas superintendências” (fl. 82, vol. 1)
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reformar o acórdão recorrido por violação ao art. 109, § 2º da Constituição, no sentido de declarar a nulidade da decisão que indevidamente declinou competência para a Subseção Judiciária de Joinville-SC, mantendo o processo no Subseção Judiciária de Curitiba-PR” (fl. 82, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
     “No que tange às autarquias federais, o tratamento é idêntico ao da União, em termos de privilégios de foro, aplicando-se-lhes o disposto no § 2º do artigo 109 da Constituição Federal. Portanto, essas entidades podem ser demandadas tanto na capital do estado em que domiciliada a parte demandante, quanto na vara da subseção judiciária de seu domicílio e no Distrito Federal. 
    Não deve ser acolhida a pretensão da parte autora no sentido de que o foro competente para processar e julgar o feito é qualquer capital das unidades da federação em que haja sede da ANM [Agência Nacional de Mineração]. 
    É correta portanto a decisão que facultou ao autor a indicação do juízo ao qual o feito deve ser redistribuído, nos termos do artigo 109, § 2º, da Constituição e artigo 51, parágrafo único, do CPC, com encaminhamento dos autos ao Juízo Federal da Subseção de Joinville/SC, em razão do domicílio do autor, caso não exercida a faculdade em questão” (fl. 47, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 627.709-RG (Tema 374), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a regra prevista no § 2º do art. 109 da Constituição Federal também se aplica às ações movidas em face de autarquias federais”. Esta a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (DJe 30.10.2014).
    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 da Repercussão Geral (RE 627.709/DF, de minha relatoria), privilegiou o acesso à justiça na interpretação do art. 109, § 2°, da Constituição, ao aplicar a faculdade nele prevista também às autarquias federais. II – A faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 736.971-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora